Tribunal: TJMT
Processo: 1049732-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1049732-10.2024.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: VINICIUS PASCHOAL CAVADAS
RECORRIDO(S): HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A., HU MIDIA MARKETING E CONTEUDO DIGITAL LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 4o, LEI 9.099/95). PACOTE TURÍSTICO DE DATA FLEXÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO NÃO APRECIADOS ADEQUADAMENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte exequente contra sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis da executada originária (HURB TECHNOLOGIES S.A.) e o consequente esgotamento das diligências. O recorrente sustenta que a extinção foi prematura e requer a adoção de medidas concretas visando a satisfação de seu crédito originário da falha na prestação de serviço turístico, pugnando expressamente pela desconsideração da personalidade jurídica, reconhecimento de grupo econômico e penhora via intermediadoras financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a responsabilidade objetiva por falha no serviço de pacote turístico atrai a aplicação integral do Código de Defesa do Consumidor na fase executiva; (ii) se é cabível a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica para reconhecimento de grupo econômico; e (iii) se a extinção da execução foi prematura diante da não exaustão de todas as medidas constritivas expressamente requeridas pelo credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil da empresa que realiza a intermediação de pacotes turísticos (na modalidade "Pacote de Data Flexível") é objetiva. A impossibilidade de marcação da viagem e a retenção do reembolso configuram falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), mantendo inalterada a natureza consumerista do crédito executado.
4. Nas relações de consumo, vigora a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC. Para sua incidência, basta a demonstração de que a autonomia patrimonial constitui obstáculo concreto ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se a prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
5. O acervo probatório evidencia fortes indícios de que a executada compõe conglomerado econômico e atua de forma coordenada com outras pessoas jurídicas (como HU Midia Marketing e Conteúdo Digital Ltda. e Tilt Agência de Viagens Corporativa S.A.), o que autoriza o reconhecimento do grupo econômico e a desconsideração para atingir o patrimônio de seus respectivos administradores, visto que auferiram os lucros das práticas abusivas em detrimento do consumidor.
6. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a extinção do cumprimento de sentença, com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995, exige a demonstração cabal do esgotamento de todas as medidas executórias possíveis. A não apreciação de diligências requeridas pelo credor, tais como o bloqueio junto a intermediadoras de pagamentos e a utilização do sistema SERPJUD, configura inegável cerceamento ao direito do exequente.
7. O processo executivo deve respeitar o princípio da efetividade, não sendo admissível o encerramento anômalo e precoce da execução quando ainda existem mecanismos e medidas capazes de viabilizar a satisfação do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do fornecedor de pacote turístico com datas flexíveis é objetiva, consubstanciando relação de consumo que irradia seus efeitos processuais até a satisfação da dívida. 2. Nas relações consumeristas, aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), bastando a demonstração de que a pessoa jurídica é obstáculo ao ressarcimento, prescindindo da comprovação de confusão patrimonial. 3. A extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995, exige a demonstração plena do esgotamento de todas as medidas executórias possíveis. 4. É nula a sentença que extingue a execução de forma prematura sem esgotar o exame dos pleitos de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecimento de grupo econômico e pesquisas constritivas junto a intermediadoras financeiras."
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, e art. 28, § 5o; Lei no 9.099/1995, art. 53, § 4o, e art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014010-49.2023.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27/09/2023; TJMT, N.U 1012826-35.2023.8.11.0040, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1021083-97.2022.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 04/12/2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 8069572-62.2016.8.11.0001, Rel. Claudio Roberto Zeni Guimarães, j. 10/04/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049732-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS PASCHOAL CAVADAS - CPF: 037.830.541-76 (RECORRENTE), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JESSICA SOBRAL MAIA VENEZIA - CPF: 130.431.247-07 (ADVOGADO), HU MIDIA MARKETING E CONTEUDO DIGITAL LTDA - CNPJ: 30.704.058/0001-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026